Tribunal: TJMT
Processo: 1033467-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033467-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVEIROS DIAS DOS SANTOS - CPF: 813.941.361-53 (RECORRENTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), TRANSDELEFRATI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 82.352.881/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS DE AGUIAR - CPF: 698.629.669-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033467-58.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Transdelefrati Transportes Rodoviários Ltda

Recorrido(s):

Oliveiros Dias dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TOMBAMENTO DE CAMINHÃO QUE RESULTOU NOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente não concorda com a decisão de primeira instância, que condenou ao pagamento de danos materiais e morais no valor de R$ 11.939,00, argumentando que houve erro na apreciação das provas. Alega-se cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado sem a oitiva de testemunhas e questiona-se a validade do teste do etilômetro. O recorrente requer a reforma da sentença, alegando que o boletim de ocorrência não comprova de forma incontestável a embriaguez e que a dinâmica do acidente não foi devidamente esclarecida.

2. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

3. Constou no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal que:
“No dia 05/12/2020, por volta das 09h28, no km 198 da BR-364, em Rondonópolis/MT, ocorreu um acidente, do tipo tombamento, seguido de colisão frontal, com vítimas (1 com lesão grave e 2 lesões leve). Os veículos envolvidos foram: SCANIA/R 380 A 4X2 (/V1); a HONDA/CG 150 Titan KS (V2) e o DAF/XF 105 FTS 460a (V3). Com base na análise de vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Rondonópolis-MT/Pedra Pedra-MT, quando, instantes antes da interação entre os veículos, perdeu o controle ao fazer a curva, tomou e colidiu frontalmente com V3 (conforme orientação de danos nos veículos). Após o tombamento, a carga de fardos de algodão de V1desprendeu do veículo e imprensou V2 e seu condutor na defensa da ponte. A colisão entre Vi e V3, ocorreu na faixa de trânsito do sentido Rondonópolis/MT, conforme constatação de marca de arrastamento de V1 e de fragmentos desprendidos dos veículos. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível de V1 ao realizar a curva. (...)”.
Sabe-se que o boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal tem presunção de veracidade e fé pública, especialmente em relação aos fatos que os agentes atestam ter presenciado diretamente, somente podendo ser desconstituída mediante provas em sentido contrário, ônus que o recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sendo importante registrar que depoimento testemunhal frente aos fatos registrados no boletim, não seria suficiente para desconstituir a presente prova.

4. O questionamento quanto a possível embriaguez do motorista é irrelevante para caracterizar a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao autor, visto que ficou provado pela dinâmica do acidente que a culpa do acidente foi do caminhão de responsabilidade da empresa.

5. É incontroverso que a Polícia Rodoviária Federal, ao chegar ao local, constatou o caminhão tombado e a vítima prensada contra a defensa da ponte. Diante do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), considerando que a motocicleta, por ser de menor porte em comparação ao caminhão, tem sua vulnerabilidade reconhecida, impõe-se a responsabilidade do caminhoneiro e da empresa pelo evento, nos termos dos artigos 29, §2o, e 932, III, do Código Civil.

6. Quantum fixado a título de dano moral que não merece reparos, pois adequado ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA DE JOSÉ DOMINGOS DE AGUIAR e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR os requeridos,
solidariamente
, a ressarcirem à parte autora a quantia de R$ 1.939,00 (mil, novecentos e trinta e nove reais), a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso (S. 54, STJ), e INDENIZAR os danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024